Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600148-98.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
18/05/2026
Número: 0600148-98.2026.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 23/03/2026
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Requerimento de Regularização da
Situação de Inadimplência de Prestação de Contas, Regularização de Contas Eleitorais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600148-98.2026.6.16.0000, apresentado pelo partido Comunista do Brasil Diretório Estadual - PR
- PCDOB - 65, referentes à eleição ordinária de 2012, julgadas pelo Acórdão nº 45639 da Prestação
de Contas nº 887-14.2012.6.16.0000;
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALZIMARA CABREIRA FRAGA BACELLAR
(RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ANGELO ANTONIO STROPARO (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44894130
15/05/2026
18:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44894130 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:29:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518292721200000043829762
Número do documento: 26051518292721200000043829762
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:55:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.206

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600148-98.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ANGELO ANTONIO STROPARO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ALZIMARA CABREIRA FRAGA BACELLAR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO
ELEITORAL.
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
ELEIÇÕES 2012. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de regularização de contas
não prestadas do órgão estadual do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC
do B, referente às Eleições de 2012,
julgadas não prestadas por meio do
Acórdão nº 45.639. O partido requereu a
regularização,
juntando
documentos
e
pugnando pelo afastamento das restrições
decorrentes da não prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
saber se é cabível o deferimento do pedido

Num. 44894130 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:29:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518292721200000043829762
Número do documento: 26051518292721200000043829762
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:55:32
de
regularização
de
contas
eleitorais
julgadas não prestadas, para fins de
divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral, com a consequente suspensão da
perda do direito ao recebimento de quotas
do
Fundo
Partidário,
considerando
a
apresentação posterior das contas e a
ausência de indícios de irregularidades
insanáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regularização das contas julgadas não
prestadas é permitida pelo art. 51 da Res.-
TSE nº 23.376/2012, possibilitando ao
candidato regularizar sua situação e evitar
os efeitos do impedimento para o recebimento de recursos do Fundo Partidário.
4. A Seção de Contas Eleitorais identificou
a ausência de recursos de fontes vedadas
ou de origem não identificada, bem como a
inexistência de repasse de recursos do
Fundo Partidário ao Diretório Estadual do
PC do B do Paraná no exercício financeiro
de 2012.
5.
O
deferimento
do
pedido
de
regularização é cabível, considerando que a
apresentação das contas, embora não
enseje
novo
julgamento,
permite
a
divulgação e a regularização no Cadastro
Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido procedente.
Tese de julgamento: 1. É cabível o pedido
de
regularização
de
contas
eleitorais
julgadas não prestadas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral, nos termos do art. 51 da Res.-TSE
nº 23.376/2012. 2. A ausência de indícios
de irregularidades insanáveis, como o
recebimento de recursos de fontes vedadas
ou de origem não identificada, autoriza o
deferimento do pedido de regularização,
com a consequente suspensão da perda do

Num. 44894130 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:29:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518292721200000043829762
Número do documento: 26051518292721200000043829762
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:55:32
direito ao recebimento de quotas do Fundo
Partidário.
Dispositivos relevantes citados:
Res.-TSE nº 23.376/2012, art. 51.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização das contas, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas do órgão estadual do PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL - PC do B, referente às Eleições de 2012.
O partido, por meio do Acórdão nº 45.639 proferido nos autos de Prestação de Contas nº 887-
14.2012.6.16.0000 , teve as contas da eleição de 2012 julgadas não prestadas, com a
determinação de suspensão dos repasses do Fundo Partidário.
Na petição de id. 44866057, o partido requereu a regularização das contas eleitorais de 2012,
oportunidade em que procedeu à juntada de documentos. Ao final, pugnou pelo julgamento das
contas como regularizadas, com o afastamento das restrições decorrentes da não prestação de
contas.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou Parecer Técnico (id. 44871648), apontando que: i)
foram apresentados, no presente processo judicial de regularização de omissão de prestação de
contas eleitorais das Eleições de 2012, os documentos a seguir relacionados: a) Demonstrativo
de qualificação (id. 44866017); b) Demonstrativo representantes (id. 44866018); c) Demonstrativo
dados bancários (id. 44866019); d) Demonstrativo receitas/despesas (id. 44866020); e)
Demonstrativo receitas (id. 44866021); f) Demonstrativo despesas (id. 44866022); g) Extrato da
prestação de contas (id. 44866023); h) Petição (id. 44866057); i) Instrumento de mandato para
constituição de advogado outorgado pelo Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil –
PCdoB (id. 44866059); j) Instrumento de mandato para constituição de advogado outorgado pelo
Presidente do Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil – PCdoB (id. 44866060); k)
Instrumento de mandato para constituição de advogado outorgado pela Tesoureira do Diretório
Estadual do Partido Comunista – PCdoB (id. 44866061); l) Certidão de composição do Diretório
Estadual do Partido Comunista – PCdoB, emitida pelo SGIP (id. 44866062); ii) foi encaminhado
requerimento de regularização da omissão de prestação de contas final pelo Sistema de
Regularização da Omissão (SRO); iii) Não há extratos eletrônicos ou o extrato encaminhado pela

Num. 44894130 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:29:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518292721200000043829762
Número do documento: 26051518292721200000043829762
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:55:32
instituição bancária na última remessa não foi processado; iv) não constam informações de
recebimento direto ou indireto de recursos de fontes vedadas, segundo dados obtidos no Sistema
de Prestação de Contas Eleitorais das Eleições Municipais de 2012; v) não constam informações
de recebimento direto ou indireto de recursos de origem não identificada, segundo dados obtidos
no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais das Eleições Municipais de 2012; vi) com relação
ao repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2012 do
Diretório Nacional do Partido Comunista do Brasil - PCdoB para o Diretório Estadual do PCdoB
do Paraná, constata-se que não houve repasse ao Diretório Estadual do PCdoB do Paraná
durante o exercício financeiro de 2012.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto nos artigos 39,
inciso IV e parágrafo único, da Resolução TSE n.º 23.217/2010 (id. 44879917).
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de requerimento de Regularização de Prestação de Contas, relativa às
Eleições do ano de 2012, que foram julgadas não prestadas, nos termos do acórdão 45.639
proferido nos autos de Prestação de Contas nº 887-14.2012.6.16.0000.
A regularização das contas julgadas não prestadas referente às Eleições de 2012 está prevista no
art. 51, da Res.-TSE nº 23.376/2012 norma vigente à época do pleito, que possui a seguinte
redação:
Art. 51. O Juízo Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/97, art. 30, caput):
I – pela aprovação, quando estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade;
III – pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua
regularidade;
IV – pela não prestação, quando:
a) não apresentados, tempestivamente, as peças e documentos de que trata o art.
40 desta resolução;
b) não reapresentadas as peças que as compõem, nos termos previstos no § 2º do
art. 45 e no art. 47 desta resolução;
c) apresentadas desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos
recursos arrecadados e dos gastos realizados na campanha.

Num. 44894130 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:29:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518292721200000043829762
Número do documento: 26051518292721200000043829762
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:55:32
§ 1º Também serão consideradas não prestadas as contas quando elas estiverem
desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos
arrecadados e dos gastos de campanha e cuja falta não seja suprida no prazo de
72 horas, contado da intimação do responsável.
§ 2º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não
serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas
para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da
legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta resolução.
§ 3º O partido político, por si ou por intermédio de comitê financeiro, que tiver as
suas contas desaprovadas por descumprimento às normas referentes à
arrecadação e gastos de recursos fixadas na Lei nº 9.504/97 ou nesta resolução,
perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte ao
trânsito em julgado da decisão, sem prejuízo de os candidatos beneficiados
responderem por abuso do poder econômico ou por outras sanções cabíveis (Lei nº
9.504/97, art. 25).
§ 4º A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por
desaprovação total ou parcial da prestação de contas, deverá ser aplicada de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por
meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como
irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de
contas não seja julgada após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/97,
art. 25, parágrafo único).
Dessa forma, possibilita-se ao partido, após o trânsito em julgado da decisão, buscar regularizar a
sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do impedimento para que seja possível
levantar a sanção de recursos do Fundo Partidário.
Na espécie, foi encaminhado o pedido ao Setor de Contas Eleitorais para identificação de
eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário.
A Seção de Contas Eleitorais apontou que “Não constam informações de recebimento direto ou
indireto de recursos de fontes vedadas, segundo dados obtidos no Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais das Eleições Municipais de 2012, e não constam informações de recebimento
direto ou indireto de recursos de origem não identificada, segundo dados obtidos no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais das Eleições Municipais de 2012." Quanto aos recursos públicos,
apontou que: “constata-se que não houve repasse ao Diretório Estadual do PCdoB do Paraná
durante o exercício financeiro de 2012. "
Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se impõe. Contudo, o
pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para
fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.

Num. 44894130 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:29:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518292721200000043829762
Número do documento: 26051518292721200000043829762
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:55:32
CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO POR JULGAR PROCEDENTE o pedido de regularização das contas
referente às Eleições de 2012 do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B, para o fim de
divulgação e de regularização do Cadastro Eleitoral, suspendendo a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos do art. 51, da Res.-TSE 23.376/2012.
Oficie-se o Diretório Nacional do partido sobre o conteúdo desta decisão.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600148-98.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogado do REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSAVEIS: ANGELO ANTONIO STROPARO, ALZIMARA
CABREIRA FRAGA BACELLAR - Advogado do RESPONSAVEIS: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 11.05.2026